Tribunal: TJPA
Processo: 0027951-36.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027951-36.2018.8.14.0401

APELANTE: ITALO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0027951-36.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Belém

APELANTE:
Ítalo Pereira dos Santos

ADVOGADO(A):

Defensoria Pública Estadual

APELADO: Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr
a
.
Ubiragilda Silva Pimentel

RELATOR:
Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART.
157, §2º, II, e § 2º-A, I, c/c ART. 71 E ART. E 70, TODOS

DO CPB, e ART. 180, DO MESMO INSTITUTO JURÍDICO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO, NA SUA MODALIDADE INTERCORRENTE. MÉRITO: ALEGADA
EXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA DECISÃO GUERREADA, POR TER O JUÍZO SENTENCIANTE, NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA, CUMULADO O AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO MATERIAL, CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO, O QUE AFIRMA NÃO SER PERMITIDO CONFORME ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO PELO PRÓPRIO STJ. TESE PROCEDENTE
. Existência de bis in idem comprovada. Redefinida a pena do recorrente. Precedentes do STJ citados.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão realizada aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidida pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Ítalo Pereira dos Santos
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou

à pena de
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 35 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
a
rt. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 71 e art. e 70, todos do

C
ódigo Penal Brasileiro,
bem como à pena de
01 (um) mês de detenção
, por violação do
art. 180 do CPB.
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia presente à ID 5129266, de forma sintética,
que o réu na companhia do adolescente R.L.A.D.A., de 17 anos de idade, no dia 03/12/2018 entre as 23:00 e 23:30 horas, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, praticou dois crimes de roubo em continuidade delitiva, sendo que o primeiro roubo vitimou Renan Carlos Pereira de Sena, por volta de 23:00 horas, em um ponto de ônibus localizado em frente ao CAN, na Avenida Nazaré, quando lhe foi subtraída sua mochila com material estudantil e aparelho celular.

Já o segundo roubo teve como vítimas Daniele Luz de Moraes, Daniel Lopes de Campos Filho e Débora Lopes Matos, quando lhes foram roubados todos seus pertences.

Afirma a peça ministerial que o modus operandi consistia no adolescente R.L.A.D.A. descer do veículo Siena, cor prata, que era conduzido pelo réu e, com o exercício de grave ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo, subtrair os pertences das vítimas.

Por fim, narra a exordial acusatória que após a prisão em flagrante do réu, foi verificado que o veículo utilizado na empreitada criminosa havia sido roubado em 21/11/2018 da vítima Romênia de Carvalho Macedo.

Em razões recursais, ID 5129270,
alega a defesa a existência de bis in idem na decisão guerreada, pois na terceira fase dosimétrica foi cumulado o aumento de pena pelo concurso material, concurso formal e crime continuado, o que afirma não ser permitido conforme entendimento já pacificado pelo próprio STJ.

Por último, requer a manifestação expressa desta Corte de Justiça sobre as matérias tratadas neste recurso, como forma de presquestionamento.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

À douta revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar no mérito recursal e, analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado, em relação ao crime de Receptação, prescreveu,
senão vejamos
.

O apelante foi condenado pelo crime descrito no art. 180 do CPB a uma pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção, conforme sentença de ID 5129269.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, VI, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos, se o máximo da pena for inferior a 01 ano, caso dos autos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 03/12/2018
e a peça acusatória foi recebida em
08/01/2019
.

A sentença condenatória foi proferida em
23/04/2019

(ID 5129269).

Desta forma, buscando-se a data da prolação da sentença condenatória
(
23/04/2019
),
percebe-se que o prazo prescricional de 03 (três) anos transcorreu
in totum
em
2
4/03/2022
, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a esse crime praticado pelo Recorrente, motivo este que
DECLARO, DE OFÍCIO
,
prescrita a pretensão estatal em relação a este delito
.

Passo à análise do mérito recursal.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA APLICADA
.

Pretende a defesa que a redefinição da pena base para seu mínimo legal, por entender que a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foi procedida sem a devida fundamentação necessária, procedendo, também, na segunda fase, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

O concurso material, concurso formal e o crime continuado estão dispostos nos arts. 69, 70 e 71 do Código Penal Brasileiro nos seguintes termos
:

Concurso material

“Art. 69 -
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.”

“Concurso formal

Art. 70 -
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.”

“Crime continuado

Art. 71 -
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

Quant
o
a possibilidade de se aplicar o concurso formal e o crime continuado de forma conjunta no crime de roubo, o STJ já possui entendimento pacífico na impossibilidade dessa junção, por caracterizar verdadeiro bis in idem:

“D
IREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DO CONCURSO FORMAL E DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Pedido de aplicação cumulativa do concurso formal e do crime continuado. Impossibilidade.
A orientação desse Superior Tribunal de Justiça, quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, é a de que se deve aplicar somente um aumento de pena, qual seja, o relativo à continuidade delitiva
. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 729366 PB 2022/0074258-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)
Grifei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DA PENA SOMENTE EM RAZÃO DO CRIME CONTINUADO. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
Segundo orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, quando configurada a concorrência de concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal
. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1493539/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23/05/2018).
Grifei

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a majoração da pena, inicialmente pelo concurso formal e posteriormente pelo crime continuado, configura bis in idem
. 2. Agravo regimental não provido". (AgInt no REsp 1.617.547/SC, Rel. Sexta Turma, Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 21/10/2016)

O
juízo a quo, quando da dosimetria do crime de roubo, procedida na sentença presente à ID 5129269, apesar de colocar como título da dosimetria o termo “QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES”, procedeu apenas a dosimetria dos crimes de roubo, quedando-se inerte quanto a relativa à Corrupção de Menores, o que se mostrou demasiadamente benéfico ao réu, já que por ser este recurso exclusivo da defesa, esta Corte de Justiça não poderá corrigir, de ofício, essa omissão, por configura verdadeiro reformatio
in pejus
.

No enta
nto, ao final da dosimetria, infelizmente incorreu em erro o magistrado, pois aplicou tanto o concurso formal, quanto a continuidade delitiva, para os crimes de roubo, de forma conjunta, o que, como vimos alhures, no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, configura bis in idem.

Exponho abaixo o trecho da sentença nesse ponto:

“Presente, outrossim, a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, assim, elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando-a em 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Concurso Formal
:

Caracterizado o concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, caput, do CP, elevo a pena-final em 1/3 (um terço) e FIXO A PENA EM 11 (ONZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA.

Continuidade Delitiva
:

Caracterizada a continuidade delitiva, na forma do artigo 71, caput, do CP, elevo a pena final em 1/4 (um quarto) e FIXO A PENA-DEFINITIVA EM 14 (TREZE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA.”

Logo, se mostra necessário corrigir esse equívoco, razão pela qual procedo a reforma da dosimetria, devendo ser aplicado somente o aumento pelo crime continuado, o que passo a corrigir nesse momento.

Assim, excluo da decisão combatida, em relação ao crime de roubo, o aumento da pena pelo concurso formal de crimes, mantendo somente o aumento pelo crime continuado no importe de 1⁄4 sobre a pena definida na terceira fase dosimétrica, que foi de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, impondo a pena final no quantum
de 11 (onze) anos e 10 (dez) dias

reclusão, bem como ao pagamento de 26 dias multa
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Impossibilitada a conversão da pena corporal em restritivas de direito, bem como substituição pelo sursis, tendo em vista o importe de pena aplicada, que foge a regra definida para esses institutos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

Declaro, DE OFÍCIO
, prescrita a pretensão punitiva estatal em relação ao delito descrito no art. 180, do CPB, na sua modalidade intercorrente.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Desembargador

Belém, 02/04/2024